Tribunal: STF
Processo: HC 250837
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maykon Wesley da Silva Bernardo contra decisão do Relator do HC 969.768/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea e de elementos comprobatórios para a prisão preventiva do paciente. Aduz que o decreto prisional está baseado na gravidade abstrata do delito. Alega que a quantidade de droga apreendida não é expressiva (226g de cocaína e 2,1g de crack). Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso, colhe-se da decisão de primeiro grau (e-STJ fls. 126): 



    O delito foi praticado sem violência. Todavia, os flagranteados estavam em situação de comercialização de droga. Além disso, os indivíduos já vinham sendo investigados pela Delegacia local, justamente pelo envolvimento com o tráfico de drogas. 



    Assim, a periculosidade da sua conduta se soma a possibilidade de reincidirem em atitudes semelhantes. 



    E não só, a traficância é delito que ocasiona abalo concreto na ordem pública por atrair diversas outras condutas delituosas, como furtos para uso de substância, roubos, além da instalação de organizações criminosas na região e facções. Por isso, nas circunstâncias em que os flagranteados estão, as meras medidas cautelares seriam insuficientes para o fim de refrear novas condutas. 



    Some-se a isso a quantidade significivativa de drogas apreendidas, além dos demais objetos típicos da traficância e quantia grande (fls. 26/27 e 71/82). 



    Assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 177/178):



    Para além disso, embora primário, a expressiva quantidade de cocaína apreendida, frisa-se, substância altamente nociva e de grande poder lesivo à Saúde Pública, como, também, a apreensão de um caderno contendo anotações de tráfico de drogas, balanças de precisão, petrechos relacionados à traficância e a quantia de R$ 25.640,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta reais) em dinheiro, em princípio, descortinam o enfileiramento do paciente com o narcotráfico estruturado e, por tal, justificam a medida constritiva de liberdade para salvaguardar a ordem pública, visando prevenir a reprodução de novos delitos.



    O contexto fático está bem detalhado no auto de prisão em flagrante, merecendo destaque o seguinte trecho (e-STJ fl. 22):



    (...) Os autuados acompanharam as buscas. No quarto em que o casal se encontrava foi localizado R$ 25.640,00, em dinheiro e notas diversas, e um caderno contendo anotações do tráfico de drogas. Em outro quarto da residência, foram localizadas 226 gramas de cocaína, um liquidificador com resquícios de cocaína e muitos eppendorfs e embalagens zip lock vazios, além de duas balanças de precisão. Na cozinha foi localizada uma porção de crack, que pesou 2,1 gramas. Também foram apreendidos 3 aparelhos celulares e um contrato de locação, em nome do casal de autuados, que evidencia que eles residem juntos no imóvel em questão desde março. A motocicleta também foi apreendida, pois há informações que é utilizava para o transporte da droga.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal em caráter liminar em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, porquanto foi flagrado com 226g de cocaína, 2,1g de crack, resquícios de cocaína embalagens para droga, caderno de anotações, duas balanças de precisão e mais de 25 mil reais em notas diversas. Ainda, como registrado, o paciente já vinha sendo investigado e a prisão em flagrante ocorreu por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão.



    Com efeito, "o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal preconiza que a grande quantidade de droga apreendida, entre outros aspectos, justifica a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública. Precedentes" (RHC n. 116.709, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, publicado em 23/8/2013). 



    Do mesmo modo, "a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também do modus operandi da conduta delituosa.“(HC n. 124.562, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, publicado em 24/4/2015)



    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. 



    Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente